Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714451-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos Olbes Vogado Agravado: Banco Rural S/A – Em liquidação Extrajudicial D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Olbes Vogado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0050615-39.2011.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, adverte-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator